Tribunal: TJPA
Processo: 0026734-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026734-55.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCIO FABRICIO PESSOA BOAVENTURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, CAPUT, DO CPB – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
A pena-base já foi aplicada no mínimo legal, o pleito encontra-se prejudicado.
REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
Aplicação da súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida.
–
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCIO FABRICIO PESSOA BOAVENTURA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o inquérito policial que no dia 20 de novembro de 2018, por volta das 11h, a vítima Beatriz da Costa Ferreira estava no ônibus da linha UFPA/Alcindo Cacela – José Malcher, acompanhada de sua amiga Gabrielly Cristiny dos Santos Coelho, quando transitavam pela Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, de súbito foram abordadas pelo apelante que mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), anunciou o assalto e proferiu as seguintes expressões para a vítima: “Passa o celular, eu vi está contigo”. A vítima Beatriz entregou o telefone celular da marca Samsung, modelo J5, na cor preta. Em seguida, o recorrente Márcio, também mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca) exigiu o celular de Gabrielly, que se recusou a entregar. Nesse momento, o ônibus parou e apelante aproveitou a situação para empreender fuga do local e saiu correndo pela avenida Perimetral. A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que se encontrava numa viatura estacionada em frente ao terminal do portão da UFPA, ao lado da UPA do bairro da Terra Firme, abordou o apelante e durante a revista pessoal encontraram o telefone celular subtraído da vítima. Por essa razão, os policiais deram voz de prisão ao recorrente, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento e a fixação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), imputando a pena aquém do menor patamar.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a diminuição da pena-base para o mínimo legal e fixação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), imputando a pena aquém do menor patamar.

No tocante a pena-base, verifica-se que o juízo singular fixou em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, ante a valoração das circunstâncias judiciais como neutras. Assim, como não houve a valoração negativa, a pena-base foi aplicada no mínimo legal. Portanto, o pleito se encontra prejudicado.

Ademais, quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que em sentença, o magistrado reconheceu a atenuante. Entretanto, ante a existência da Súmula 231 do STJ, quando a pena-base é aplicada no mínio legal, não pode haver a redução da pena aquém do mínimo legal. Mesmo esse não sendo um entendimento vinculante já é reconhecido como objeto de repercussão geral, vide decisão abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA 158/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).
2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no RE no AgRg no AREsp 1237153/ PE, relatora Ministra MARIA THERESA DE ASSIS MOURA, data do julgamento 18/12/2018, data do documento 04/02/2019).

Assim, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023